Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714373-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT Decisão 1. Apelação cível interposta por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda.; Drogaria Genérica do Povo Ltda.; Fellipe Simões Resende Boechat e Pedro Henrique Simões Resende Boechat, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a Fellipe Simões e Gol Logística ante a ausência de citação (CPC, art. 485, IV); indeferiu o pedido de penhora do valor remanescente devido por Drogaria Genérica e por Pedro Henrique e suspendeu o feito pelo prazo de 1 ano ante a ausência de bens penhoráveis (CPC, 921, III e § 1o). 2. Os embargos de declaração opostos pela exequente (ID no 44643263) foram rejeitados. Na mesma decisão, o juiz deferiu as diligências constritivas para bloquear valores nas contas bancárias dos demais executados, até o limite do débito (ID no 44643266). 3. Nas razões de ID no 44643271, a apelante afirma, em síntese, que apesar de o processo prosseguir em relação aos executados Pedro Henrique e Drogaria Genérica, foi extinto em relação a Fellipe Simões e Gol Logística por equívoco. Argumenta que não há que se falar em ausência de pressuposto processual, pois cumpriu todas as determinações judiciais para possibilitar a citação dos executados e informou o endereço correto para a sua realização por oficial de justiça. 4. Pede a reforma da “sentença” para que seja determinada a citação dos executados Fellipe Simões e Gol Logística. 5. Preparo recolhido (ID no 44643273). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Conforme sinalizado pelo juiz (ID no 44643274), a decisão que extingue o feito sem resolução de mérito quanto a alguns litisconsortes, prosseguindo-se o processo em relação aos demais, é impugnável por agravo de instrumento, conforme expressa previsão do art. 354, parágrafo único do CPC: “A decisão a que se refere o caput [arts. 485 e 487, II e III] pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”. 9. Ante a existência de regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, a interposição de apelação contra a decisão que extinguiu o feito em relação a alguns executados (Fellipe Simões e Gol Logística) constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. 10. Precedente: Acórdão 1187304, 07138948320178070018, Relator Designado: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 4/11/2019. 11. Não conheço o recurso. Dispositivo 12. Não conheço o recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO